Tribunal: TJBA
Processo: 0404193-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0404193-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e outros (11)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARÃES

APELADO: EDISON LEMOS e outros (11)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARÃES, HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO TÍPICO DE ADESÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TEMA 966 STJ. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO APÓS PRAZO DE ENTREGA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MORAIS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. APELO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a inexistência da regular comprovação do preparo, mesmo após haver sido oportunizada a parte Autora/ Apelante, o apelo interposto deve ser considerado deserto.

Incontestável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, pois a relação entre as partes envolvidas na avença é de consumo.

No que se refere aos lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, no tema 966 (REsp 1729593/SP), no sentido do prejuízo do consumidor ser presumido no caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra.

Cabível a indenização por danos morais, haja vista que a situação, in casu, supera meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano, tendo a Ré atrasado a entrega do imóvel, ultrapassando o prazo de tolerância.

Malgrado a procedência parcial da ação, nota-se que a parte Autora decaiu de parte mínima do pedido, justificando a condenação da Ré/Apelante no pagamento integral do ônus sucumbencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0404193-24.2013.8.05.0001
da Comarca de Salvador, que figuram como Apelantes - JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações S/ e RITA DE CÁSSIA SILVA LEAL E OUTROS, e como Apelados - os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
N
ÃO CONHECER O APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,
por deserção, e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA PARTE RÉ
para, tão somente, determinar que os lucros cessantes tenham como base o valor locatício de imóvel assemelhado, a ser apurado em liquidação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7